Tribunal: TJES
Processo: 5000168-31.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-31.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: ADILSON DELPACIO DE MELO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA PELO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em demanda de internação compulsória. O recorrente alegou ausência de resistência ao mérito da demanda, buscando afastar a condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve resistência suficiente por parte do ente público para justificar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à competência do juízo e a alegação de ausência de interesse processual, apresentadas pelo Estado em sede de contestação, configuram resistência processual à pretensão autoral, ensejando a aplicação do princípio da causalidade e a consequente condenação sucumbencial, conforme o art. 85 do CPC.

4. Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta atua contra o ente público ao qual integra, sendo o valor destinado exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

5. A observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é obrigatória, sendo incabível, na via recursal ordinária, impugnação à legislação estadual que regulamenta a destinação dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Configura resistência processual, para fins de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, a impugnação apresentada pelo ente público em sede de contestação, ainda que restrita a matérias preliminares.

2. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual pertence, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Marataízes, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Adilson Delpacio de Melo, que julgou procedente a pretensão autoral e condenou o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Nas razões recursais de id. 14687401, o apelante sustenta, em síntese, que não ofereceu resistência ao pleito de mérito, limitando-se a aduzir matéria preliminar, razão pela qual não deveria ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade. Sustenta, ainda, que a condenação em honorários à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo é indevida, pois a legislação estadual destina os valores ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), que custeia vantagens pessoais dos defensores, o que configuraria um rateio entre os membros da instituição, em afronta ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14687406)

Retifique-se a autuação, fazendo constar como apelante o Estado do Espírito Santo.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e em favor da Defensoria Pública em razão da procedência da pretensão autoral afeta a internação compulsória.

Ainda que o apelante afirme não ter oferecido resistência ao pedido de mérito, observa-se que em sua contestação impugnou a competência do juízo e destacou a ausência de interesse de agir do autor, pugnando pela extinção do processo.

Tal manifestação, de ordem processual, constitui clara e manifesta resistência à pretensão autoral, o que justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao ente público sucumbente. Afinal, conforme o art. 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, aplicando-se o princípio da causalidade para determinar quem deu causa à demanda.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência, ainda que processual, ele deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa. 3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

Quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão em repercussão geral, estabeleceu a regra aplicável, que deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma que eventual impugnação à legislação estadual deve ser realizada pela via processual adequada.

Ademais, ao contrário do que sustenta o apelante, não se trata de repasse direto ou de rateio dos honorários entre os membros da Defensoria, mas sim de valores destinados ao Fundo de Aparelhamento da Instituição, conforme previsto na legislação estadual de regência, o que, de fato, reforça o entendimento do STF no sentido de que a verba sucumbencial serve ao aprimoramento da estrutura institucional da Defensoria Pública.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
. Majoro em R$ 300,00 (trezentos reais) a verba honorária devida pelo recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.